Tribunal: TJMMG
Processo: 2000557-49.2025.9.13.0003
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000557-49.2025.9.13.0003 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 12/02/2026 Publicação: 25/02/2026 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ESTELIONATO. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO DE ARGUMENTOS. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos sob a alegação de omissões e com a finalidade prequestionar matéria infraconstitucional e constitucional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se restaram configurados os vícios de omissão alegados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo a via adequada para a rediscussão de matéria já decidida, ainda que para fins de prequestionamento. 4. O acórdão embargado apresenta fundamentação suficiente e clara no que tange ao acordo de não persecução penal, inexistindo omissão a ser suprida. 5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, tampouco para a análise de matéria não suscitada anteriormente. IV. DISPOSITIVO 6. Embargos de declaração rejeitados. ___________ Dispositivo relevante citado: CPPM, art. 542. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.800.154/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. em 28/06/2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração opostos. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Suellen Vaz Martins Silva, em face do acórdão proferido pela colenda Segunda Câmara deste TJMMG, que, por maioria, rejeitou a preliminar de nulidade processual arguida pela defesa e, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO interposto, mantendo a condenação pela prática do crime de estelionato (art. 251, §3º, do CPM). Em suas razões recursais, a embargante sustenta que os presentes embargos visam prequestionar matéria infraconstitucional e constitucional, a fim de viabilizar a interposição de recursos aos tribunais superiores. No tocante à matéria infraconstitucional, disse que o acórdão, ao manter a decisão que recusou a homologação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre a violação ao art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP). Frisou que ao judiciário cabe apenas a análise da legalidade do acordo, e não a reavaliação dos critérios de conveniência e oportunidade do Ministério Público. Em relação à matéria constitucional, alegou que o acórdão restou omisso quanto à análise das violações aos arts. 5º, incisos LIII e LIV, e 129, inciso I, da Constituição Federal. A esse respeito, apontou que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a titularidade do Ministério Público na propositura do ANPP, sendo o controle judicial restrito aos aspectos de legalidade. Assim pugnou, ao final: [...] Diante do exposto, requer-se o conhecimento e o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração para que, sanando as omissões apontadas, esta Colenda Câmara se manifeste expressamente sobre: a) A violação ao artigo 28-A do Código de Processo Penal, no que tange aos limites do controle judicial sobre o Acordo de Não Persecução Penal; b) A violação aos artigos 5º, incisos LIII e LIV, e 129, inciso I, da Constituição Federal, no que se refere ao cerceamento de defesa, ao devido processo legal e à competência do Ministério Público. Requer, ainda, que seja atribuído efeito infringente aos presentes embargos, para o fim de anular o v. acórdão e determinar a homologação do Acordo de Não Persecução Penal É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Cediço é que os embargos de declaração somente serão cabíveis quando presentes os vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), ou, ainda, para sanar eventual erro material, o que não se verifica no caso em apreço. Isso porque esta colenda Câmara Julgadora expôs, de forma clara, as razões que levaram ao resultado do julgamento, além de haver pronunciamento suficientemente fundamentado sobre as questões TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO submetidas a este Órgão Julgador, não tendo sido identificado qualquer vício no acórdão embargado. Em relação às omissões arguidas, mormente quanto à alegada violação do art. 28-A do CPP e do art. 129, inciso I, da Constituição Federal, constatei que referidas teses foram abordadas em sede preliminar, tendo sido assim tratadas no acórdão. Vejamos: [...] PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL Em sede preliminar, arguiu a defesa a nulidade da sentença em face da recusa de homologação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) já oferecido pelo Ministério Público. Argumentou que a ordem de habeas corpus concedida reconheceu a aplicabilidade do ANPP na Justiça Militar e determinou a abertura de vista ao Ministério Público, sem qualquer ingerência no mérito da proposta. No entanto, sem razão a defesa. Conforme se infere do acórdão juntado Evento 119, a ordem concedida foi para “determinar o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, para afastar a negativa do ANPP procedida pela autoridade coatora e, consequentemente, que seja oportunizado ao Ministério Público manifestar-se sobre a proposta do referido instituto.”. Isso porque, naquele writ, o juiz de direito apontado como coator indeferiu, de plano, o pedido apresentado pela acusada em resposta à acusação de intimação do Ministério Público para manifestar-se acerca da possibilidade de propositura do ANPP. Nesse sentido, decidiu a colenda Câmara Julgadora, com respaldo no entendimento dos tribunais superiores, que a autoridade coatora incorreu em flagrante ilegalidade ao indeferir, de plano, o ANPP, antes mesmo da manifestação do titular da ação penal. Assim, ao contrário do arguido pela apelante, não houve imposição de obstáculo ao Juízo primevo para análise das cláusulas do acordo oferecido (Evento 115), tendo-a feito, sob os seguintes fundamentos: [...] Assim, considerados esses fundamentos, de rigor se estabelecer que, em tese, é juridicamente defensável o oferecimento de ANPP pelo Ministério Público, dado que há fundamentos que permitem a adoção do instituto nos processos de competência da Justiça Militar. Contudo, para além da análise em abstrato de sua aplicação, faz-se necessário, analisar a questão sob o prisma da aplicação, em concreto, do benefício. Analisando-se os autos, a militar praticou, em tese, o crime previsto no art. 251, § 3º do Código Penal Militar (estelionato em detrimento da administração militar. Nesse sentido, é o caso de não aplicação do benefício no presente processo, tendo em vista que a agravação de pena do tipo penal impede a autocomposição. O art. 28-A do Código de Processo Penal prevê, para além dos requisitos objetivos, que também deve estar presente o requisito subjetivo: "desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. In status assertionis, o crime cometido, em tese, pelo investigado, ofende a índole do processo penal militar, não podendo ser aplicado o ANPP em razão da vedação constante do art. 3º do Código de Processo Penal Militar. Isso, porque estamos diante de um crime militar próprio, ou seja, "que só o militar pode cometer, porque particularmente diz respeito à vida militar, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO considerada no conjunto da qualidade funcional dos militares, à materialidade especial da infração e à natureza peculiar do bem juridicamente protegido, que deve ser o serviço, a disciplina, a administração ou a economia militar" (GALVÃO, Fernando. Direito Penal Militar - Teoria do Crime. 5ª edição, Editora D'Plácido, 2022, p. 63). Se há violação específica do dever funcional do militar, não se admite, a princípio, transação por meio de acordos. Vale destacar que a presente sentença, ao rejeitar a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal, cumpre fielmente o v. acórdão prolatado pelo Egrégio Tribunal de Justiça Militar, porquanto a decisão acostada em Evento 119 limitou-se a “afastar a negativa do ANPP procedida pela autoridade coatora e, consequentemente, determinar que seja oportunizado ao Ministério Público manifestar-se sobre a proposta do referido instituto”, sem ordem de homologação ou não, que continua sob tutela do Conselho Permanente de Justiça. [...] (Evento 129, SENT1). Por tais motivos, rejeito a preliminar arguida e passo à análise do mérito. [...] Insta registrar que a questão alusiva à discricionariedade do juízo em sopesar as cláusulas propostas para entabulação do acordo foram tratadas em sede de Habeas Corpus impetrado pela ora embargante (autos n. 2000153-07.2025.9.13.0000) e rememoradas em sede de apelo, que reconheceu e validou as justificativas apontadas para rejeitar a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) ao caso em comento. Por outro lado, melhor sorte não socorre a embargante ao arguir omissão quanto aos incisos LIII e LIV do art. 5º da CF/88, uma vez que referida matéria sequer foi suscitada em sede de apelo, o que impede a sua análise em grau recursal, especificamente e inclusive pela via dos embargados. Na verdade, constata-se que os presentes embargos de declaração foram opostos com o inequívoco intento de rediscutir matéria já decidida, o que não é admitido. Nesse sentido, confira-se: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF - RE 1456099 AgR-ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 19-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-08-2024 PUBLIC 21-08-2024) PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESVIO DE FUNÇÃO. PEDIDOS IMPROCEDENTES. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO IV - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante vícios no acórdão embargado. Não há vício no acórdão. A matéria foi devidamente tratada com clareza e sem contradições. V - Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão. VI - A matéria sobre a qual a parte embargante alega a existência de vícios foi devidamente tratada no acórdão embargado, conforme se percebe do seguinte trecho (fls. 10.266-10.268): "Não se conheceu do agravo em recurso especial diante da falta de impugnação aos óbices referentes à ocorrência da Súmula n. 83/STJ e da Súmula n. 7/STJ. A parte agravante alega, em seu agravo interno, que realizou a impugnação aos fundamentos de inadmissibilidade do recurso especial. [...] (STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1800154/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021). Nesses termos, inexistindo omissão a ser sanada ou ainda quaisquer das hipóteses ensejadoras previstas no art. 542 do CPPM, rejeito os presentes embargos declaratórios. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho o voto do relator no sentido de rejeitar os presentes embargos, por compreender que o acórdão embargado não padece de obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade. Ressalvo, contudo, entendimento pessoal diverso, no sentido de que o controle judicial, no exame do Acordo de Não Persecução Penal, deve restringir-se à verificação da presença dos requisitos legais objetivos, sendo indevido qualquer exame valorativo acerca da conveniência ou da adequação da medida. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 12 de fevereiro de 2026. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator